Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-02.2018.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000828-02.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 707.126.611-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JESSICA DOS SANTOS SILVA - CPF: 704.117.261-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO, ROUBO MAJORADO [RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA] E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

TIPOS DE ATOS SEXUAIS, LOCAL, HORÁRIO E SUBTRAÇÃO DE BEM DESCRITOS DETALHADAMENTE PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DA POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 10 E JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR ESTUPRO E ROUBO PRESERVADA -
AMEAÇA PROFERIDA DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO - MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL -

DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA -
REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - REGISTRO CRIMINAL INDICADO NA SENTENÇA

NÃO TRANSITADO EM JULGADO - SUMULA 444 DO STJ - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR -

TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA.

Inexiste qualquer indicativo de que a vítima agiu motivada por
“interesse em acusar senão o seu algoz, nem se detecta [...] incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951).

N
os crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas. (TJMT, Enunciado Criminal 10;
TJMT, AP nº 142679/2017)

“Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de roubo e estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório
. ” (TJMT, N.U 0002657-07.2018.8.11.0064)

A infração mais grave deve absorver a de menor gravidade em razão da dependência ou subordinação entre as condutas,
“ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos”
(STJ, AgRg no REsp 1395672/MG -Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.3.2018).

“Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente [...]”
(TJMT, Ap 180721/2016).

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
(Súmula 444 do STJ)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode sopesar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença. (STJ, HC nº 402046RJ; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS)

“
Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença”
(STJ, EDcl no AREsp nº 1636686/SE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000828-02.2018.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE (S): ANILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANILTON FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 151483), que o condenou por estupro, roubo majorado [restrição de liberdade da vítima] e ameaça, em concurso material, a 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 213,
caput
, art. 157, § 2º, V, e art. 147,
caput,
c/c art. 69, todos do CP - (Sistema
Primus
).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para as condenações porque estariam fundamentadas apenas na palavra da vítima.

Requer o provimento para que seja absolvido dos delitos (ID 57357959/ID 57357960).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 57357966/ID 57357967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento e
“afastamento de ofício, da valoração negativa conferida aos antecedentes”,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Estupro. Roubo e ameaça. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavras firmes e coerentes da vítima. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. Parecer pelo desprovimento do recurso, com afastamento, de ofício, da valoração negativa conferida aos antecedentes do acusado, com a consequente readequação da pena.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 61412965)

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1: [...] no dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 6h00min, na Rua Porto Alegre, Bairro São Benedito, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, o acusado ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu Jéssica dos Santos da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e violência, a praticar conjunção carnal e outros atos libidinosos, com intuito de satisfazer sua lascívia[...].

Fato 2: Na mesma data e local supra narrado, o acusado ameaçou por palavras e gestos, o infante Nicolas Gabriel da Silva Moraes, de 5 anos de idade, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fato 3: na mesma data e local, ANILTON FERREIRA DA SILVA subtraiu coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e restrição da liberdade, consistente: em 1 (uma) motocicleta Honda CG 150, Start, cor preta, placa QBM-1855, Ano/Modelo 2015, chassi 9C2KC1670FR205692; e 1 (um) celular Samsung, pertencentes à vítima Jéssica dos Santos Silva. [...].
”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça - ID 57356473)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio das provas colhidas no Inquérito Policial nº 373/2017/DP (fls. 6 e ss), Boletim de Ocorrência (fls. 09/13, fl. 30 e fls. 34/35), Termo de Reconhecimento de pessoa (fls. 17), Laudo Pericial (fls. 23/27), Termo de Deposito (fls. 31.), Certidão de Nascimento (fl. 57), qual corrobora os depoimentos das testemunhas e da vítima.[...]

Observar-se que quanto ao FATO 1 o Laudo Pericial as fls. 23/27 atesta a existência de escoriações perianal que confirma o relato da vítima quanto ao estupro, e que a vítima confirma categoricamente o reconhecimento do acusado como autor dos crimes, bem como que este portava arma de fogo e a amarrou com fios cortados.

Quanto ao FATO 3, nota-se a presença do Boletim de Ocorrência as fls. 30, qual fora encontrada a moto roubada da vítima em 17/12/2017, bem como a vítima narrou ter ouvido o acusado saindo com sua moto da residência.

Nota-se quanto ao FATO 2, que a vítima afirma categoricamente em ambos depoimentos que seu filho fora colocado no banheiro junto dela que estava amarrada, e ameaçado com uma faca pelo acusado que o mandou ficar em silencio, pois este estava assustado gritando.

Imperioso anotar, a vítima mantivera em juízo o que já havia narrado na delegacia, inclusive com riqueza de detalhes, mostrando-se ainda emocionalmente abalada.

Em se tratando de estupro, a palavra da vítima tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado, e, aliada a autos elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

No que tange ao crime de roubo majorado pela restrição de liberdade (FATO 3), destaco que a palavra da vítima se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, mesmo porque o seu depoimento foi claro e preciso quanto à conduta ativa do réu, versão esta que encontrou consonância, também, com o depoimento judicial, qual afirma que fora amarrada com fios nas mãos pés e amordaçada a boca dentro de um banheiro, restando caracterizada a restrição de sua liberdade durante o crime de roubo.

Desnecessário dizer-se, por outro lado, que em tais circunstâncias, a palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, ela é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. [...].

Nota-se que as narrativas da testemunha e da vítima realizada juízo corroboram todo o contexto e fatos imputados ao acusado trazidos na denúncia.

Ora, somente com base nas palavras da vítima, já seria possível concluir pelo acerto do decreto condenatório, na medida em que, em delitos iguais ao aqui apurado, a dicção da ofendida é de indiscutível importância para a busca da verdade, sobretudo por não ter motivo algum para, levianamente, incriminar o réu injustamente, pessoa que conhecia da vista na rua, e o réu mesmo afirmou não possuir desavenças com a vítima ou com qualquer ente de sua família. [...].

Como se vê, o reconhecimento seguro e insuspeito efetivado pela vítima, aliados aos testemunhos dos investigadores ouvidos, bem como a falta de uma versão plausível do réu de forma a justificar as graves imputações, comprovam, de maneira segura, que ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, uma motocicleta e um celular de propriedade da ofendida, como ainda a constrangeu à prática de conjunção carnal, penetrar sua genitália e anus.[...].

DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES E CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Consta na denúncia que o réu cometeu o crime de estupro com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 213, caput c/c artigo 61, II, “c” ambos do Código Penal), que cometeu o crime de ameaça contra criança (artigo 147, caput c/c artigo 61, II, “h” ambos do Código Penal), e que praticou o crime de roubo mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (art. 157 §2º inciso V do Código Penal).

No que tange às agravantes previstas no artigo 61, II, do CP, descritas na denúncia em relação ao crime de estupro e ameaça, reputo perfeitamente possível sua aplicação. [...].

Quanto ao crime de estupro (FATO 1) as palavras da vítima foram coesas e harmônicas, em afirmar que o acusado mediante o uso de arma branca a colocou no banheiro, amarrou seus braços para trás, arrancou sua blusa e baixou seu short, e cometeu o estupro, impossibilitando a vítima de se defender do ato libidinoso forçado, o que merece ser valorado.

Já quanto ao crime de ameaça em face da criança (FATO 2), consta nos autos a certidão de nascimento do menor Nicolas Gabriel da Silva Moraes, que à época contava com 5 anos de idade, e fora também colocado no banheiro com sua genitora sob ameaça com o uso de faca em seu pescoço, qual o acusado ordenou que ficasse em silencio ou o mataria, o que agrava a pena do acusado.

E quanto a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º dispõe o Código Penal: [...].

O crime de roubo majorado (FATO 3) também incontroverso que se consumou quando o agente manteve a vítima em seu poder sob o emprego de faca e ameaça, restringindo sua liberdade, conforme depoimentos constantes nos autos.

Logo, é evidente que a vítima teve a sua liberdade tolhida desde o início das ações delitivas do réu quanto ao roubo (quando ela foi abordada com uma faca), até a sua consumação (com a inversão da posse da ‘res’), não se podendo falar que a ‘restrição da liberdade’ decorreu, única e logicamente, do crime de estupro, haja vista que o crime de estupro se consumou durante a consumação do crime de roubo e sua majorante é caracterizada por ter o réu amarrado a vítima com os braços para trás, enquanto no crime de roubo, o réu manteve a vítima sobre seu poder com uso grave ameaça, ocasião em que a vítima ficou subjugada pelo réu por tempo que se pode reputar relevante sob os contornos jurídicos, o que reforça o reconhecimento da indigitada majorante de restrição de liberdade da vítima, que ficou em um banheiro, e afasta o pedido defensivo.

Nesse contexto, não há como negar crédito às palavras da vítima acerca dos fatos havidos entre ela e o acusado, tampouco sobre a violência por ele empregado com emprego de faca e fios cortados em relação a vítima Jessica e ameaça de causar mau injusto em relação a vítima infante Nicolas. [...].

De tudo que foi exposto, verifico que o arcabouço probatório induz com clareza as condutas imputadas na inicial para o réu e, dessa forma, suficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Ademais, as alegações das Defesas quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade para a condenação do réu não merecem prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, CONDENO o acusado ANILTON FERREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 213, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ ambos do Código Penal (FATO 1), artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ ambos do Código Penal (FATO 2), e artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal, em concurso material (artigo 69 todos do Código Penal). [...].

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME ARTIGO 213, CAPUT C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’ AMBOS DO CÓDIGO PENAL RELATIVOS AO FATO 1

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA: [...].

O acusado ostenta maus antecedentes verificados através dos autos de código 60227, em tramite nesta Comarca. [...].

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime cometido pelo réu acima no mínimo legal, pois presente um fator negativo grave, [...]. Com efeito, FIXO a pena base em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso II alínea ‘c’ do Código Penal visto que o réu cometeu o crime por emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como já apreciado e reconhecido em tópico especifico, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo qual mantenho a pena fixada em segunda fase.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 147, CAPUT C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H” AMBOS DO CÓDIGO PENAL RELATIVOS AO FATO 2[...].

O acusado ostenta maus antecedentes verificados através dos autos de código 60227, em tramite nesta Comarca. [...].

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime cometido pelo réu acima no mínimo legal, pois presente um fator negativo grave, [...]. Com efeito, FIXO a pena base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante prevista no artigo 61 inciso II alínea ‘h’ do Código Penal visto que o réu cometeu o crime contra criança de 5 (cinco) anos de idade, como já apreciado e reconhecido em tópico especifico, motivo qual AGRAVO a pena base no máximo legal, em 6 (seis) meses de detenção, em atenção ao entendimento doutrinário e jurisprudencial esposado em razão da sumula 231 do STJ, nos julgados do RECURSO ESPECIAL N. 7.287-PR (91.4812) e RECURSO ESPECIAL N. 15.691-PR (91.0021212-1).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo qual mantenho a pena fixada em segunda fase.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2º INCISO V DO CÓDIGO PENAL RELATIVOS AO FATO 3

O acusado ostenta maus antecedentes verificados através dos autos de código 60227, em tramite nesta Comarca. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime cometido pelo réu acima no mínimo legal, pois presente um fator negativo grave, [...]. Com efeito, FIXO a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso V do §2º artigo 157 do Código Penal, tendo em vista que ao cometer o crime de roubo o réu manteve a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, como já apreciado e reconhecido em tópico especifico, motivo qual AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), resultando em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 13 (treze) anos e 11(onze) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa ao réu ANILTON FERREIRA DA SILVA tudo por infração ao artigo 213, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “c” ambos do Código Penal (FATO 1), artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” ambos do Código Penal (FATO 2), e artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal. FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “a” do Código Penal. [...].”
(Katia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito - ID 57357491/ID 57357493)

Pois bem.

As materialidades do estupro e do roubo estão demonstradas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113343-01 (ID 57356477)

e Auto de Depósito (ID 57356478), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jéssica dos Santos Silva, vítima (ID 57356475) e ANILTON FERREIRA DA SILVA, apelante (ID

57356479).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Admilson Vitor da Silva, investigador de polícia, Thaiane Ferreira, policial militar, Jéssica dos Santos Silva, vítima, e do apelante (Relatório de Mídias – ID 57357969).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Jéssica dos Santos Silva [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia,

que, no dia 1512.2017, acordou às 6h5min e, ao abrir a porta dos fundos da sua casa, foi surpreendida pelo apelante que “
colocou

uma faca em seu pescoço e mandou que ficasse quieta”
; pediu dinheiro e a jogou dentro do banheiro, trancando a porta; voltou com fios cortados [de carregadores de celular e máquina de lavar roupas], amarrou suas mãos e pés, rasgou sua

blusa e amarrou sua boca; na sequência, baixou seu short e penetrou sua vagina e ânus;

afirmou que seu filho de 5 (cinco) anos [Nicolas Gabriel da Silva Moraes] acordou e foi até o banheiro e a viu amarrada; o apelante pegou

seu filho e o

jogou dentro do banheiro e tentou amarrá-lo [não conseguiu], colocou a faca no pescoço dele e o ameaçou de morte; esclareceu que o apelante ficou perguntando pela chave da motocicleta, sendo que a encontrou, ligou a moto, abriu o portão e foi embora; esclareceu ter reconhecido

o apelante, pois o viu diversas vezes na rua onde mora [Rua Porto Alegre, Bairro São Benedito, Poconé/MT]; em Juízo, confirmou os fatos com os mesmos detalhes

e revelou

que

“
na hora que o acusado saiu do banheiro, tirou

sua camiseta da cara, e então deu para ver que era ele
”; que o “
reconheceu [...] ainda de dentro do banheiro
”; que ele

praticou sexo vaginal e anal; e que “
tem certeza que foi o acusado quem cometeu os crimes”;
asseverou que sua moto foi localizada e restituída alguns meses depois
(
ID 57356475 e Relatório de Mídias – ID 57357969);

- a motocicleta de propriedade da vítima [Honda/CG 150 Start, cor preta, ano 2015, placa QBM-1855/MT] foi localizada em um matagal, no bairro Portal do Pantanal, Poconé/MT, dois dias após os fatos conforme boletim de ocorrência elabora pelo policial militar
Marlon Kristyan Lara Rodrigues (ID 57356477);

-

a vítima
Jéssica dos Santos Silva apresentou
“escoriação perianal”
, confirmando
“relato da vítima de coito anal”
, consoante Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113343-01

(ID 57356477
)
;

-

Thaiane Ferreira [ policial militar],

em Juízo, relatou que acompanhou o depoimento da vítima da Delegacia de Polícia e confirma sua versão de que foi surpreendida pelo apelante

que entrou em sua casa, a amarrou e a estuprou dentro do banheiro; noticiou que a vítima estava bastante abalada e chorava muito; ratificou, também, que

o filho da vítima foi colocado dentro do banheiro e ameaçado com a faca no pescoço; declarou que nessa oportunidade a vítima

reconheceu o apelante com “
100% de certeza
”, afirmando que o conhecia da rua [Bairro São Benedito, Poconé/MT] desde criança (Relatório de Mídias – ID 57357969);

- o apelante negou a autoria dos delitos, nas fases policial e judicial; admitiu conhecer a vítima e os irmãos dela desde criança, pois moravam no mesmo bairro; esclareceu que no dia e horário dos delitos [15.12.2017, por volta das 6h] estava na esquina da casa de sua avó [rua São Benedito, no Bairro São Benedito, em Poconé/MT] fazendo uso de entorpecentes com outros usuários; antes, estava bebendo no “Bar da Teinha”, no bairro Boa Nova, onde permaneceu até 1h:30min; depois foi para a rua Porto Alegre, na casa de Gilmar [sem outra identificação], que mora

em frente da casa da vítima, e ficou ingerindo bebida alcoólica e usando entorpecentes; saindo do local por volta das 3h, quando

foi para a casa de Domingos [sem outra identificação], na rua Porto Alegre, próximo a igreja São Benedito, também para fazer o uso de drogas; saindo por volta das 5h, quando foi para a esquina da rua em que sua avó mora, e lá ficou até às 7h (ID

57356479 e Relatório de Mídias – ID 57357969).

Dito isso, vejamos.

Os tipos de ato sexual [penetração na vagina e ânus], o local [no banheiro da sua residência, após ter sido amarrada e coagida com uma faca],
o horário [6h da manhã], e a subtração da motocicleta [Honda CG 150, Start, cor preta, placa QBM-1855, Ano/Modelo 2015], mediante emprego de ameaça e violência exercida com arma branca [faca], foram
descritos coerentemente pela vítima Jéssica dos Santos Silva, em ambas as fases da persecução penal.

Esses depoimentos [da vítima] estão corroborados pela declaração de Thaiane Ferreira [policial militar], nas fase policial e judicial,

a qual

confirmou

estar a vítima bastante abalada e chorando muito, bem como ter ela reconhecido o apelante [naquela oportunidade] com
“100% (cem por cento) de certeza”
, uma vez que
“o conhecia da rua onde mora desde criança”
; a testemunha [Thaiane Ferreira] descreveu os fatos [estupro, subtração da moto e ameaça ao filho] com a mesma precisão da narrativa da vítima, a elidir qualquer dúvida quanto à ocorrência dos delitos imputados na denúncia.

A negativa de autoria do apelante afigura-se isolada do conjunto probatório e não se
apresenta verossímil, sobretudo porque confirma ter consumido bebida alcoólica e entorpecentes durante toda a noite até o horário da pratica delitiva [ou seja, desde
antes da 1h30min
até as 7h, do dia 15.12.2017], nas proximidades da residência da vítima [Rua Porto Alegre, bairro São Benedito, Município de Poconé].

Consigne-se que não existe qualquer indicativo de que a vítima agiu motivada por
“interesse em acusar senão o seu algoz, nem se detecta [...] incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 – Relator Des. Antônio Carlos Amado – 27.4.2010).

N
os crimes contra a dignidade sexual e o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10;
TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Nesse contexto, as declarações da vítima e da policial militar
Thaiane Ferreira
, somadas à conclusão do laudo pericial e à localização da motocicleta subtraída, dois dias após os fatos [em um matagal], apresentam-se suficientes para comprovar a prática do estupro e do roubo atribuídos ao apelante.

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de roubo e estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal -5.7.2019)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por estupro e roubo majorado [restrição de liberdade da vítima] deve ser preservada.

Quanto à ameaça,
o apelante adentrou à residência, anunciou o assalto mediante emprego de arma branca [faca], amarrou os pés e mãos da vítima
Jéssica dos Santos Silva, trancou-a dentro do banheiro, e a estuprou. Em seguida, começou a
“revirar a casa”
procurando a chave da moto, momento em que
Nicolas Gabriel da Silva Moraes [filho da vítima], de 5 (cinco) anos de idade, acordou. O apelante ameaçou matar a criança [utilizando-se da mesma faca], colocou-o no banheiro, juntamente com a mãe, subtraiu a
motocicleta
[Honda CG 150, Start, cor preta, placa QBM-1855, Ano/Modelo 2015] e fugiu do local
(
ID 57356475 e Relatório de Mídias – ID 57357969).

A ameaça contra a criança foi praticada durante a execução do roubo, ou seja, no mesmo contexto fático e temporal.

Atente-se que o Juízo singular considerou a violência e
“ameaça de causar mau injusto em relação a vítima infante Nicolas”
para fundamentar a causa de aumento do roubo [restrição à liberdade da vítima].

A infração mais grave deve absorver a de menor gravidade em razão da dependência ou subordinação entre as condutas,
“ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos”
(STJ, AgRg no REsp 1395672/MG -Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.3.2018). Isso porque, na relação
“
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral 1. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente [...]”
(TJMT, Ap 180721/2016, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017).

Logo, o apelante deve ser absolvido da ameaça (CP, art. 147),
por não constituir o fato infração penal autônoma (CPP, art. 386, III).

Passam-se às dosimetrias.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, revisar a pena, notadamente quando o órgão
ministerial manifesta-se pela readequação das reprimendas impostas [valoração negativa dos antecedentes].

Do estupro:

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar que o apelante, à época do fato [15.12.2017], possuía condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado em 12.12.2010, cuja sentença foi proferida em 6.6.2013, sem trânsito em julgado (Código 60227/Comarca de Poconé).

Se a condenação não transitou em julgado, esse registro criminal não caracteriza maus antecedentes, à luz da Súmula 444, do c. STJ.

Todavia, o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode sopesar fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046RJ, Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

O apelante registra condenação definitiva por homicídio qualificado e corrupção de menor a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, praticado em
20.5.2012
[antes do fato -
15.12.2017
], com trânsito em julgado em
18.9.2019
(PJE, AP NU 0001086-22.202.8.11.00028; Sistema
Primus
- Código 78727/Comarca de Poconé), ou seja, em data anterior à da prolação da sentença em análise, no dia
26.3.2020
(ID 57357491), a caracterizar maus antecedentes.

Adota-se orientação do c. STJ:

“Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença”
(EDcl no AREsp nº 1636686/SE –

Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.8.2018)

Anote-se que a ação penal por homicídio e corrupção de menor
(
Código 78727/Comarca de Poconé) consta dos antecedentes criminais do apelante juntado aos autos (ID 57356492), como também as informações oficiais disponibilizadas em sítio eletrônico do Poder Judiciário constituem documento hábil para comprovar maus antecedentes (TJMT, Enunciado Criminal 18).

Sendo assim, conserva-se a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
cujo patamar de aumento [6 (seis) meses para cada circunstância desfavorável] encontra-se inferior ao entendimento do c. STJ para delitos de estupro (HC nº 395.469/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2017).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), justifica a fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a manter a pena provisória do apelante em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual impõe-se manter a pena do apelante referente ao estupro em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Do roubo
:

O Juízo singular valorou negativamente os maus antecedentes [condenação por porte de arma de fogo de uso permitido, Código 60227/Comarca de Poconé, sem trânsito em julgado] e aplicou
a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Reporta-se a fundamentação
lançada na dosimetria do estupro para manter a avaliação negativa dos antecedentes
(STJ, HC nº 402046RJ, Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018;
STJ,
EDcl no AREsp nº 1636686/SE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 28.8.2018;
STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

Consequentemente, preserva-se
a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Registre-se que o aumento adotado pelo juiz da causa afigura-se proporcional, sobretudo porque o c. STJ tem admitido a elevação em até 9 (nove) meses para cada vetorial desabonador (HC nº 544.961/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.02.2020).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Presente a causa de aumento de restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, §2º, V), deve ser mantida a fração legal mínima de 1/3 (um terço), assim como a pena em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatro) dias-multa.

Diante do concurso material entre o estupro e o roubo (CP. art. 69), conserva-se a penas definitiva do apelante em 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, ª 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante

ANILTON FERREIRA DA SILVA da ameaça (CPP, art. 386, III),
mantida as condenações por estupro e roubo majorado [restrição à liberdade da vítima] em
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020